Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. NÃO CONTEMPLAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. FIM DO GRUPO. RESERVA DO GRUPO. CABIMENTO.
1. Consórcio é uma operação sujeita à “alea”, à sorte, ao incontrolável. A expectativa frustrada de contemplação, mesmo por lance, integra a natureza intrínseca desse tipo de negócio (Lei no 11.795/2008).
2. Em consórcio, se houver certeza do resultado, não será aleatório. Se houver direcionamento para um consorciado, será fraude.
3. O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado.
4. O grupo de consórcio é autônomo em relação aos demais e possui patrimônio próprio, que não se confunde com o de outro grupo, nem com o da própria administradora.
5. Não se pode exigir em um grupo de consórcio o resultado agendado de um empréstimo com alienação fiduciária do bem.
6. Os valores pagos pelo consorciado que desiste do consórcio deverão ser restituídos a ele após o encerramento do grupo ou quando houver reserva financeira para a devolução, o que ocorrer primeiro.
7. É devida a restituição do valor disponibilizado previamente à Administradora a título de lance, se esse valor for insuficiente para a contemplação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.